Tribunal: TJDFT
Processo: 0747844-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747844-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PRADO MARQUES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Nada a prover no presente feito acerca da petição de ID 21402785, na qual a parte agravante (MARIA DO PRADO MARQUES) requesta a reconsideração da decisão monocrática de indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 21195861) de modo que seja concedida a tutela de urgência nos moldes requestados na peça de ingresso desta pretensão recursal (ID 21132851). Para tanto, reitera a argumentação posta na peça recursal, traz a conceituação de apneia do sono, bibliografia médica genérica e oriunda de fontes não científicas, faz digressão acerca das potenciais consequências da mazela apresentada, de maneira abrangente, não específica em relação ao quadro clínico efetivamente apresentado pela paciente, em uma descrição rica em matizes amplificados em relação ao teor do relatório médico que traz na mesma oportunidade (ID 21402787), o qual, por sua vez, não traz elementos novos suficientes a alterar a conclusão havida quando da decisão liminar. Cumpre reiterar que o debate não reside, nesta via recursal, na efetiva necessidade dos procedimentos cirúrgicos solicitadas pelo médico assistente, nem tampouco se terão impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da autora. Tão somente, em razão da não verificação da urgência em razão da não demonstração da existência de efetivo risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica da participante do plano de saúde, tais questões devem ser abordadas em seu tempo e modo durante o processamento da demanda na origem, mediante dilação probatória realizada à luz do contraditório e oportunizada a ampla defesa. Assim, não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, de modo que reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão, na qual apreciei e indeferi a tutela de urgência pretendida, ante a não configuração, no caso vertente, dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento de tal medida. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator